Tribunal: STF
Processo: ARE 1429214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, na parte que ora interessa (fls. 2-4, Doc. 56):



    “RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULIPREV - Ação ordinária para concessão de aposentadoria especial para servidor público com pedido de tutela antecipada – (…) Pretensão seja determinada a imediata concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial com proventos integrais na proporção de 100% de sua última remuneração contributiva com paridade em relação ao servidor da ativa - Sentença de parcial procedência – Recursos das partes.



    Conforme determinado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Injunção MI 168.151.0/5, de relatoria do eminente Des. A.C. MATHIAS COLTRO, j. 01.04.09, conferiu efeito “erga omnes” à decisão que determinou a aplicação da Lei n° 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial - Ação rescisória de acórdão de nº 0139212-56.2011.8.26.0000, de relatoria do desembargador CORRÊA VIANNA, julgou improcedente a ação proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo. 



    (...)



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STF - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, parcialmente reformada – Recurso de apelação do autor, provido (paridade de vencimentos) - Recurso voluntário do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, parcialmente provido (para desconsiderar o termo inicial do pagamento de aposentadoria a data do respectivo requerimento administrativo, observado, contudo, eventual direito à percepção de abono de permanência desde o momento em que reunidos os requisitos para a aposentação. Sobre os valores a serem apurados incidirão juros moratórios e atualização monetária, observando-se os Temas 810 do C. STF e o 905 do E. STJ).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 60).



    No RE (Doc. 62), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a entidade de previdência alega violação aos arts. 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e ao art. 40, § 4º, III, e §§ 1º, 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17, da CF/1988, na medida em que Tribunal de origem garantiu ao recorrido aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade.



    Assevera que “as regras da integralidade e paridade, extintas pela EC 41/2003, não podem se aplicar a uma aposentadoria que apenas passou a existir em 5 de julho de 2005, com a edição da EC 47/2005, como é o caso da aposentadoria prevista no artigo 40, § 4º, III, da CF” (fl. 12, Doc. 62).



    Nessa linha, argumenta que “A EC 41/2003 aboliu [...] o cálculo dos proventos de acordo com a última remuneração, superando o vetusto conceito de “integralidade” e substituindo-o pela ideia de média de remunerações de contribuição. Também abandonou a “paridade” quando previu o reajuste legal para os benefícios previdenciários, destinado a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Aplicar às aposentadorias concedidas com supedâneo no artigo 40, § 4º, III, da CF, as regras da integralidade e paridade é ressuscitar regra extinta pelo Congresso Nacional, é caminhar na contramão do que estabeleceu o Poder Constituinte Derivado” (fl. 13, Doc. 62).



    Destaca que, no caso, “a aposentadoria [...] enquadra-se na situação abarcada pela súmula vinculante nº 33, que consolidou entendimento favorável à concessão de ordens de injunção para determinar, enquanto não editadas as leis complementares específicas, os pedidos de aposentadoria especial no âmbito do RPPS, à luz do disposto no artigo 57, da Lei de nº 8.213/1991, aplicável do RGPS” (fl. 14, Doc. 62).



    Por fim, realça que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1019 (RE 1.162.672-RG).



    Requer o provimento do presente recurso para afastar a aplicação do artigo 3º da EC 47/2005 e do artigo 7º da EC 41/2003, determinando que o cálculo dos proventos da aposentadoria especial a que faz jus o recorrido, a ser concedida com base no artigo 40, § 4º, III, da CF, com redação anterior à EC 103/2019, siga a forma de cálculo prevista no artigo 40, §§ 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17 da CF/1988, regulamentados pela Lei Federal 10.887/2004 (fl. 18, Doc. 62). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativamente à matéria objeto do Tema 852 da Repercussão Geral por tratar-se de questão infraconstitucional; e, quanto às demais matérias o inadmitiu aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 70).



    No Agravo (Doc. 74), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No STF, a ilustre Ministra ROSA WEBER, Presidente, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1019 da Repercussão Geral (Doc. 84).



    Em nova análise da questão, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refutou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma, haja vista a ausência de semelhança com a matéria ora em debate. Isto porque “na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor público municipal, que ocupa cargo de auxiliar de enfermagem, que exerce atividade em condições insalubres, exposto a agentes nocivos” (Doc. 86). 



    É o relatório. Decido.



    Não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 1019 da Repercussão Geral (Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade) – pois, conforme destacado pelo Juízo local, a hipótese dos autos não se trata de aposentadoria especial de servidor público que exerce atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da CF/88, com a redação dada pela EC 47/2005), mas de aposentadoria de servidor cujas atividades são exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, da CF/88, com a redação da EC 20/1998, posteriormente convertido no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88, por meio da EC 47/2005).



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para para garantir ao autor a paridade e integralidade de vencimentos (fls. 7-24, Doc. 56):



    “Outrossim, cumpre-se, salientar, que o ingresso do autor inicialmente no serviço público ocorreu em 23.09.1994 (“Município de Campinas” – fls. 37) além de ter sido admitido no Município de Paulínia em 10.04.1995 (fls. 41/43) e ser contribuinte desde 01.01.1991, como se vê nas Certidões de Tempo de Contribuição (fls. 37/43), portanto, anteriormente à entrada em vigor dessas Emendas Constitucionais (20/1998 e 41/2003), assim, correto o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos. 



    Por sinal, não têm aplicação à hipótese em foco as regras de transição previstas nos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, bem como a Lei nº 10.887/2004, pois relacionadas a aposentadorias comuns. 



    E o caso ora sob reapreço, reitera-se, corresponde a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, III, da Constituição da República. 



    Em relação à paridade, não se olvida ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o conteúdo do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal a fim de extinguir esse benefício em relação a servidores da ativa e aos proventos de inativos e pensões.



    Porém, essa modificação no texto constitucional não retroage a fim de atingir as pessoas que eram servidoras públicas ou estavam aposentadas anteriormente à entrada em vigor desse diploma.”



    Para superar o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o recorrido tem direito à integralidade e paridade de vencimentos, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Seguindo a mesma orientação:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.502-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, 6/9/2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1393000-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/09/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1377312-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/06/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente